Tribunal: TJDFT
Processo: 0741444-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Sustenta a ocorrência e contradição ao argumento de que em nenhum momento concorreu para a fraude a qual teria se concretizado em razão do vazamento de seus dados bancários junto ao embargado. Acrescenta que apenas confirmou seus dados, que já eram do conhecimento do fraudador, e entregou os cartões picados ao suposto funcionário do banco. Alega que o embargado negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou previamente as transações da embargante. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a culpa exclusiva do embargado.
3. A contradição apontada nos embargos de declaração não ocorre. As alegações sobre a culpa concorrente foram examinadas e resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Impõe-se a rejeição dos EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95